Tribunal: TCU
Processo: 015.125/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Oitavo ciclo de acompanhamento das ações do Ministério da Saúde no enfrentamento à Covid-19.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos relativos ao oitavo ciclo de acompanhamento da estrutura de governança adotada pelo Ministério da Saúde (MS) para o combate à crise gerada pela covid-19, relativos aos aspectos orçamentários e financeiros; contratuais e de vacinação, bem assim acerca do legado da pandemia em termos de normativos, planos e estrutura de saúde; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. recomendar ao Ministério da Saúde, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, e no art. 11 da Resolução TCU 315/2020, combinado com o art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, que: 9.1.1. elabore normativo interno ou atualize a Portaria GM/MS 1.419/2017, a fim de compatibilizar o Regimento Interno do ministério à nova Estrutura Regimental aprovada pelo Decreto 11.358/2023, estabelecendo as competências de todos os órgãos internos, dando-se transparência do instrumento normativo a ser criado ou atualizado; 9.1.2. direcione esforços para possibilitar que a inovação feita no Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SIPNI), que permite a identificação individual do registro da vacina, possa ser replicada no rastreamento de todas as vacinas adquiridas e distribuídas, a fim de garantir efetiva rastreabilidade de recursos e controle de efetividade das ações de imunização, propugno recomendação ao referido órgão ministerial nesse sentido; 9.1.3. promova, se não o fez, um estudo abrangente de revisão e aprendizado acerca da experiência vivenciada ao longo da pandemia da covid-19, com vistas a entender o que funcionou, o que não funcionou e como melhorar a resposta no futuro, na hipótese de novas crises pandêmicas, criando protocolos a partir da elaboração de planos de contingência para que possam rapidamente ser ativados em caso de eventuais novos surtos; 9.1.4. promova iniciativas, juntamente com os órgãos diretamente afetos à matéria, com vistas a incentivar o investimento em pesquisa aplicada sobre patógenos para entender melhor sua biologia, transmissão e impacto, fomentando a educação e o treinamento de profissionais e outros trabalhadores essenciais em procedimentos de controle de infecções e resposta a pandemias; 9.1.5. promova estudos a fim de estabelecer sistemas de vigilância robustos para detectar e relatar rapidamente surtos iniciais de doenças; 9.2. comunicar à Casa Civil da Presidência da República, à Comissão de Saúde Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados Federais e à Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal, que a constante rotatividade de dirigentes no quadro de pessoal do Ministério da Saúde no período da pandemia, impactou na ocorrência de falhas na condução das políticas de saúde, a exemplo de situações de morosidade na contratação de diluentes para vacinas, agulhas e seringas para utilização no processo de vacinação da covid-19, testes rápidos, kit de extração de RNA, ventiladores pulmonares, medicamentos de intubação orotraqueal (Relatório Sexto Ciclo, item 5.1.1, peça 195); na indenização de requisição administrativa sem critérios claros e definidos (Relatório do Sétimo Ciclo, item 6.1, peça 605); na falta de monitoramento de oxigênio medicinal (TC Processo 000.344/2021-4 ); e no direcionamento na contratação de seguro de responsabilidade civil contra efeitos adversos da vacinação (Relatório do Sexto Ciclo, item 5.1.8, peça 195, e TC Processo 043.914/2021-7 ); 9.3. comunicar à Casa Civil da Presidência da República acerca das recomendações exaradas nos Acórdão 2179/2021-TCU-Plenário , e Acórdão 2817/2020-TCU-Plenário , ambos de relatoria do Ministro Benjamin Zymler, Acórdão 1376/2015-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Walton Alencar e Parecer Prévio sobre as contas do Presidente da República relativa ao exercício de 2020, de relatoria do Ministro Walton Alencar, que tramitou no TC Processo 014.922/2021-5 sobre a necessidade de adoção de providências pelo Ministério da Fazenda, Ministério da Saúde e Secretaria do Tesouro Nacional para fomentar a rastreabilidade e a transparência dos recursos orçamentários e financeiros transferidos pelo Ministério da Saúde, na função saúde, para os entes subnacionais, conforme dispõe a previsão do art. 48, § 1o, inciso III, da LRF, c/c § 2o do art. 13 e art. 39, inciso II, da Lei Complementar 141/2012; 9.4. considerar cumpridas as determinações dos itens 9.1.1 e 9.1.2 do Acórdão 1335/2020-TCU-Plenário , 9.2.1 do Acórdão 2817/2020-TCU-Plenário , e 9.1.do Acórdão 2369/2022-TCU-Plenário ; e implementadas as recomendações dos itens 9.3.2 do Acórdão 2817/2020-TCU-Plenário , 9.2.2 do Acórdão 1873/2021-TCU-Plenário , 9.2.3, e 9.2.4, do Acórdão 2878/2021-TCU-Plenário , 9.2.4 e 9.2.5, e 9.2.7 do Acórdão 2369/2022-TCU-Plenário ; 9.5. considerar cumpridas parcialmente as determinações dos itens 9.1.1.2 do Acórdão 2878/2021-TCU-Plenário ; e implementadas parcialmente as recomendações dos itens 9.2.1 do Acórdão 1873/2021-TCU-Plenário , 9.2.2 do Acórdão 2878/2021-TCU-Plenário , 9.2.1.1, 9.2.1.2, 9.2.1.3, 9.2.3 e 9.2.8 do Acórdão 2369/2022-TCU-Plenário ; 9.6. considerar em implementação as recomendações dos itens 9.3.5 do Acórdão 2817/2020-TCU-Plenário e 9.2.6 do Acórdão 2878/2021-TCU-Plenário ; 9.7. considerar não implementadas as recomendações dos itens 9.2.2 do Acórdão 1335/2020-TCU-Plenário , 9.2.5 do Acórdão 2878/2021-TCU-Plenário , 9.2.2, 9.2.6 e 9.3 do Acórdão 2369/2022-TCU-Plenário ; 9.8. determinar o monitoramento das recomendações do item 9.1 deste acórdão, nos termos do art. 8o da Resolução TCU 315/2020; 9.9. apensar cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e do voto que o fundamentam, aos processos TC Processo 020.961/2022-7 ; 9.10. encaminhar cópia deste acórdão, acompanhado do relatório e do voto que o fundamentam à Coordenadoria Nacional Finalística do Gabinete Integrado de Acompanhamento à Epidemia do Coronavírus-19 (GIAC-Covid19) da Procuradoria-Geral da República; à Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde e ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Consultoria-Geral da União; 9.11. encaminhar a cópia do Acórdão 2369/2022-TCU-Plenário , acompanhado de Relatório e Voto, ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, em atendimento ao disposto no item 9.2.3 do Acórdão 1766/2022-TCU-Plenário , acerca de Solicitação do Congresso Nacional (SCN) para envio de informações, relatório e inteiro teor sobre o fato de recusa na compra da vacina Pfizer ofertada ao governo federal pela metade do preço pago por Estados Unidos, Reino Unido e União Europeia, que tramitou no processo TC Processo 010.748/2022-9 ; 9.12. juntar cópia deste acórdão e do Acórdão 2369/2022-TCU-Plenário , acompanhado de Relatório e Voto, ao TC Processo 010.748/2022-9 , para o término de seu trâmite processual; e 9.13. arquivar os autos, com fundamento no art. 169, incisos II e V, do Regimento Interno do TCU.